Tribunal: CARF
Processo: 15471.001130/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001130/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.753 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ ANTONIO EBERIENOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PAF. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de sua nulidade,
devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando
do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de
sua convicção, ao teor da legislação de regência.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001130/2009-37
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001130/2009-37

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/40):
Trata-se de Impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 18/03/2009 (fl.
23), contra Notificação de Lançamento no 2006/607450784384065, com data de ciência
em 17/02/2009 (fl. 22), que apurou Imposto de Renda suplementar de R$ 7.767,93,
mais Multa de Ofício de R$ 5.825,94 e Juros de Mora de R$ 2.654,30, totalizando o
Crédito Tributário de R$ 16.248,17.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, conforme a seguir: (...)
· Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 26.000,00, com a seguinte
motivação: “GLOSA DE DESPESA COM CLAUDIA NASCIMENTO MARTINS, DE
26.000,00, PELO FATO DO RECIBO APRESENTADO SER GENÉRICO, SEM
ESTAR
REVESTIDO
DAS
DEVIDAS
FORMALIDADES
LEGAIS,
SEM
DISCRIMINAÇÃO DO TRATAMENTO EFETUADO, EM QUE DATAS E EM QUE
VALORES, E DO BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS”.
O Impugnante, em síntese, alega que:
· Reconheceria a omissão de rendimentos apurada na Notificação, mas que o
Lançamento estaria eivado de incorreções o que obstaria a produção de quaisquer
efeitos;
· A despesa médica informada na DIRPF estaria comprovada pelo recibo emitido
pela profissional prestadora do serviço;
· A comprovação da despesa médica estaria de acordo com a previsão do art. 80,
§1o, III, do Decreto 3.000/99;
· Teria atendido às solicitações da autoridade fiscal, apresentando os recibos solicitados;
· Em caso de persistir qualquer dúvida, a autoridade julgadora deveria analisar a outra
parte e cobrar providências, por ventura, de quem errou ou se omitiu;
· A autoridade fiscal deveria constituir a exigência com bases sólidas, não bastando a
simples alegação e deixar que o Contribuinte prove o contrário;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001130/2009-37

· O Contribuinte seria detentor do direito de ver demonstrados contra si todas as provas
e as conexões, razoamentos, de raciocínio que levam a concluir que daqueles fatos
decorre uma consequência jurídica que lhe afeta o patrimônio;
· A fundamentação dos fatos seria a defesa do cidadão contra a opressão do Estado;
· Após a entrega dos comprovantes, caberia à fiscalização aceitar como válidos ou
comprovar que não são válidos, através de diligência aos profissionais liberais, do
contrário ficaria caracterizado excesso de exação;
· Estaria reapresentando o recibo no valor de R$ 26.000,00 emitido pela profissional
prestadora do serviço;
· Estaria anexando também fundamentação legal.
Ao final, o Interessado requer a “retificação” do Lançamento e que se acolha a
impugnação, no que se refere às despesas médicas.
Foi juntada por esta Turma de Julgamento cópia do Termo de Intimação Fiscal no
2006/607203019301042 (fls. 26/27), bem como cópia da Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) ano-calendário 2005, exercício 2006,
entregue pelo Contribuinte (fls. 28/33).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. Comprovado que o lançamento foi feito de forma regular, assegurando
o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para a dedução de despesa médica da base de cálculo do imposto, é necessária a
comprovação do valor e data do pagamento; do nome, endereço e número no
CPF/CNPJ do prestador de serviço; do tipo de serviço; que o pagamento tenha sido
efetuado pelo contribuinte ou dependente para seu próprio tratamento ou de dependente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, recebidos
de pessoa jurídica e apontados em nome do contribuinte ou de seus dependentes legais
através de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf entregue à Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Cientificado da decisão, em 13/03/2015 (fls. 45), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/04/2015, recurso voluntário parcial (fls. 48/51), alegando, em apertada
síntese, a ocorrência de prejuízo ao direito de defesa, diante da ausência de definição do motivo
pelo qual a despesa odontológica glosada teria sido indevidamente deduzida, se por falta de
comprovação ou previsão legal, além da violação ao princípio da verdade material, uma vez que
não houve preocupação em investigar a origem e a comprovação dos gastos realizados. Alega,
ainda que o recibo apresentado é hábil a comprovar a despesa realizada, porquanto idôneo. Não
obstante, em relação à despesa recorrida, traz declaração emitida pela profissional contratada,
especificando os tratamentos e o beneficiário dos serviços prestados, no caso o próprio
Recorrente. Requer, ao final, a improcedência do lançamento fiscal, protestando pela posterior
juntada de novos documentos necessários à comprovação dos fatos.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001130/2009-37

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/65.
Em 29/01/2016, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento a documentação comprobatória que instruiu a peça recursal (fls. 71/73).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa odontológica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Cláudia Nascimento
Martins, no valor de R$ 26.000,00, por falta de indicação dos beneficiários e especificação
dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pela profissional contratada, especificando o beneficiário e os
serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2005 (fls. 73).
Inicialmente, quanto a alegação de prejuízo ao direito de defesa por ausência de
motivação do lançamento e violação ao princípio da verdade material, por falta de investigação
da origem e comprovação dos gastos realizados em relação a despesa em litígio, nada a prover,
porquanto razão não lhe socorre.
Da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos
descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto
devido e dos encargos aplicados com a indicação dos dispositivos legais atinentes, bem como a
descrição detalhada dos fatos motivadores da glosa operada (fls. 9), além de oportunizar ao
contribuinte o exercício do direito de defesa.
É certo que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a despesa
declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza expressamente
ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de
confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos, especialmente nos casos
em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001130/2009-37

No que tange a valoração das provas, a autoridade julgadora por seu turno formará
livremente sua convicção motivada, buscando a verdade material, inclusive podendo determinar
as diligências que entender necessárias, nos termos do art. 29 do PAF, fundamentando sua
decisão, o que de fato ocorreu, malgrado o inconformismo e insurgência recursal. Logo, do
ponto de vista procedimental, a deliberação da DRJ/RJ1 transcorreu dentro da estrita legalidade e
sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações
recursais, foi exercido com regularidade e plenitude.
Por outro lado, não é demais relembrar que a própria lei estabelece a quem cabe
provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no
5.844/43, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
40):
Pois bem, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2006/607203019301042 (fls.
26/27), o Contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outros documentos,
“comprovantes originais e cópias das despesas médicas”.
Consta à fl. 12 dos autos recibo emitido pela Dra. Cláudia Nascimento Martins,
CRO/RJ 23074, CPF 034.495.387-48, no valor de R$ 26.000,00, referente a serviços
profissionais de odontologia prestados no período de 06 de abril de 2005 a 10 de
dezembro de 2005, sem detalhar o tratamento e o seu beneficiário.
A partir da análise do recibo apresentado pelo Interessado, constata-se que o mesmo
não está de acordo com a legislação pertinente citada. Isso porque, embora “serviços
profissionais de odontologia” a princípio integrem o rol das despesas passíveis de
dedução, não há como se afirmar que todas as despesas ali embutidas são de fato
passíveis de dedução. Além disso, considerando que a legislação faz restrição apenas
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, faz-se necessário que o comprovante apresente a identificação do
beneficiário do tratamento prestado.
(...)
Em face de todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à impugnação, devendo
ser mantido o lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A declaração emitida pela profissional Cláudia Nascimento Martins (fls. 73),
aliado ao recibo por ela anteriormente fornecido (fls. 12), aponta e comprova a ocorrência dos
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001130/2009-37

tratamentos odontológicos submetidos pelo Recorrente, bem como a quitação dos serviços no
decorrer do ano de 2005, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no
que tange à indicação dos beneficiários e especificação dos serviços prestados, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor total de R$ 26.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Original